Tribunal: TJDFT
Processo: 0720086-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0720086-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENRICO MENEZES REIS AGRAVADO: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ENRICO MENEZES REIS contra a r. decisão proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da obrigação de fazer c/c nulidade contratual n° 0716009-26.2020.8.07.0001 (ajuizada em face de G44 BRASIL SCP E OUTROS, ora agravados), indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela no sentido de determinação de constrição de valores e bens em nome dos agravados, via BACENJUD e RENAJUD, e de desconsideração da personalidade jurídica de todas as pessoas jurídicas rés/agravadas. Esta a decisão agravada: “Vistos, etc. Após a análise dos documentos de ID no 64767676 - Pág. 1 a 64767682 - Pág. 1, defiro a gratuidade de justiça postulada. Trata-se de Ação de obrigação de fazer c/c nulidade contratual, tutela de urgência e pedido de desconsideração da personalidade jurídica ajuizada por ENRICO MENEZES REIS em face de G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA. Em síntese, sustenta a parte Autora que no dia 25/10/2019 as partes firmaram contrato de prestação de serviços financeiros, onde as duas primeiras Requeridas se comprometeram a adimplir, diariamente, com uma prestação pecuniária em favor do Requerente. Afirma que, com a promessa de receber dividendos diários, no montante de 0,55% sob o capital aportado, o Requerente depositou R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em conta de titularidade das Requeridas conforme comprovante juntado aos autos. Esclarece que o contrato em questão foi firmado em nome da senhora Priscilla Sene Maia Cadais e o termo de adesão que o Requerente participou monetariamente foi feito em nome da senhora Patrícia Mara Sene Maia, no valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais) e, deste montante, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) eram de titularidade do Requerente, conforme se extrai pelo comprovante de transferência (documento 2). O restante do valor foi integralizado pela senhora Patrícia e sua irmã. Ocorre, porém que no dia 26/11/2019, o demandante foi surpreendido com a resilição unilateral do contrato por parte das demandadas4 , fato este que ocorreu após investigações por parte do MPDFT5 , em conjunto com a PCDF e da CVM6 pela prática do crime contra a economia popular, mais conhecido como “pirâmide financeira”, indicando o envolvimento das empresas em esquema criminoso. O Requerente tentou, por diversas vezes, contatar as Requeridas para sanar suas dúvidas sobre as denúncias e para reaver seu dinheiro, porém, não conseguiu obter nenhuma informação. Mesmo passando todos os dados cadastrais, as Requeridas se negavam a indicar quando seria feito o reembolso, alegando que esta informação seria sigilosa. Nesta toada, não restou outra alternativa ao Requerente senão ajuizar a presente demanda. Por fim, requer, em sede de tutela de urgência, determinada a desconsideração da personalidade jurídica de todos réus, de modo a alcançar seus sócios, com as devidas pesquisas via BACENJUD e RENAJUD e constrição de tantos bens quantos necessários para a satisfação do crédito. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação de tutela em que pretende o autor constrição eletrônica (BACENJUD e RENAJUD) em contas de titularidade dos réus, a fim de resguardar o seu direito ao recebimento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), decorrente de valores investidos que o Autor alega ter investido nas empresas Rés. Com efeito, o art. 300 do CPC dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Todos esses adjetivos a qualificar os requisitos se justificam na medida em que a tutela de urgência vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da tutela de urgência é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade de se contrapor aos fatos alegados. Assim, a prova do direito deve ser robusta sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Da mesma forma deve ser evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Inexiste nos autos lastro probatório mínimo que demonstre que a parte Ré pretenda a dilapidação de seu patrimônio de modo a frustrar eventual execução, de forma que não houve o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, não se verifica a urgência na concessão da medida, tendo em vista que a parte Autora alega que houve extinção do contrato, extinção esta que ocorreu no dia 26/11/2019 (ID no 64136749 - Pág. 7) e a parte Autora não recebe os R$ 5.000,00 que foram investidos, e somente agora requer a concessão da tutela de urgência pleiteada. Apesar do Autor alegar a imprescindibilidade da medida, não há nos autos qualquer motivo que fundamente a urgência da medida. Cumpre destacar que a desconsideração da personalidade jurídica é instituto que visa alcançar os bens particulares dos sócios para o cumprimento de obrigações da empresa devedora, quando há prova de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Assim, em sendo medida extrema, a desconsideração da personalidade jurídica só deve ser realizada quando ficar demonstrado o abuso de personalidade jurídica, quando demonstrados os pressupostos autorizadores da exceção, quais sejam, desvio de finalidade, dissolução irregular da sociedade ou confusão patrimonial, além do esgotamento das medidas convencionais para satisfazer a execução. Dessa forma não se revela a urgência por qualquer meio. Pelo contrário, a prova dos autos mostra ausência de urgência. Por tais razões, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada” (ID 17269856, pp. 136/137). Nas razões (ID 17269854), sustenta o agravante que as provas produzidas demonstrariam inexistência de patrimônio em nome dos agravados suficiente a cumprir as obrigações junto aos credores. Aduz que significativa a quantidade de processos ajuizados em face dos agravados (cerca de quatrocentos), no âmbito dos quais nada teria sido localizado. Assevera que investigações da Polícia Civil, do Ministério Público e da Comissão de Valores Mobiliários comprovariam que as agravadas estariam cometendo crimes, dilapidando o patrimônio com o intuito de frustrar eventuais execuções. Pontua que urgência na concessão do direito pleiteado residiria na impossibilidade de se aguardar toda a marcha processual para satisfação do direito dada a probabilidade de inexecução e fundado receio de não ocorrer a composição justa do litígio. Salienta que a demora em buscar a tutela jurisdicional decorreu das tentativas de resolução extrajudicial do conflito. Caracterizada a probabilidade do direito: inadimplemento contratual dos agravados por mais de 90 (noventa) dias; má-fé dos agravados, que extinguiram unilateralmente o contrato, mesmo sem previsão contratual para tanto; enriquecimento ilícito dos agravados e pela ilicitude do negócio jurídico travado, que significaria esquema de “pirâmide financeira”. Perigo de dano comprovado pelo cometimento de atos ilícitos pelos agravados; pela inexistência de bens ou valores em nome dos agravados; pelo fato de os agravados promoverem festas luxuosas; e pelas investigações realizadas por órgãos públicos. Argumenta, por fim, que os fatos demonstrariam abuso da personalidade jurídica das empresas pelos agravados. Ao final, requer: “A) O recebimento do presente recurso em todos os seus termos e seu regular processamento; B) Que, em fase de cognição sumária, seja concedida a tutela de urgência recursal para reformar a Decisão Interlocutória 64881730, pois presentes os requisitos do art. 300 e ss do Código de Processo Civil, com a consequente constrição de tantos bens quantos necessários para garantir a satisfação do direito objeto da presente demanda; C) Que, concedida a tutela de urgência, seja concomitantemente determinada a desconsideração da personalidade jurídica de todos réus, de modo a alcançar seus sócios, com as devidas pesquisas via BACENJUD e RENAJUD e constrição de tantos bens quantos necessários para a satisfação do crédito, pois presentes os requisitos do art. 50 e ss. do CC; D) Que sejam os Agravados intimados, nos termos do art. 1.019, II do CPC para que, querendo, apresentem suas contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias; E) No mérito, que a Decisão Interlocutória, objeto do presente recurso, seja reformada no que se refere a tutela de urgência e desconsideração da personalidade jurídica pois presentes os requisitos do art. 300 e ss do CPC e 50 e ss do CC, respectivamente” (ID 17269854, p. 21). Preparo dispensado dado o deferimento da gratuidade de justiça (ID 17269856, p. 136). Os autos foram regularmente instruídos. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder tutela de urgência em sede recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como a demonstrada a probabilidade do direito e do provimento do recurso (art. 300, § 2o c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Afirma o agravante que, no dia 25.10.2019, firmou contrato de prestação de serviços financeiros por meio do qual as agravadas G44 SCP e G44 BRASIL S/A teriam se comprometido a adimplir prestação pecuniária consistente em pagamentos de dividendos diários na ordem de 0,55% do capital aportado; depositou R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em conta de titularidade das referidas agravadas; que o referido contrato foi firmado em nome de Priscilla Sene Maia Cadais e o termo de adesão pela pessoa de Patrícia Mara Sene Maia no valor total de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais). Como se vê dos documentos constantes do ID 17269856, pp. 42/46, cuida-se de contrato de sociedade de conta em participação, no qual figura como sócio ostensivo a agravada G44 BRASIL S/A, e sócios participantes, as pessoas de Priscilla Sene Maia Cadais e Patrícia Mara Sene Maia. Não consta participação do agravante (não obstante a alegada contribuição para a integralização do capital aportado), de maneira que, via de regra, sequer lhe subsistiria legitimidade ativa para o ajuizamento da ação originária. Além disso, tenho que, em se tratando de relação jurídica societária em conta de participação, para decreto de medidas expropriatórias em face do sócio ostensivo, necessário averiguar a extensão do descumprimento contratual, verificação possível a partir do estabelecimento do contraditório, garantida a ampla defesa. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade do direito a amparar a antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão por que, nos termos dos artigos 1.015, I e 1.019, I do CPC, INDEFIRO o pedido liminar. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se a vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 8 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora